Tribunal: TJMT
Processo: 0021161-64.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021161-64.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMIAO JOSE DE CAMPOS - CPF: 329.532.241-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de disparo de arma de fogo, em razão da alegada ausência de animus necandi;
(ii)
estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia;
(iii)
determinar se os dispositivos legais invocados pela defesa foram devidamente prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime imputado depende da evidência inequívoca de ausência de dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto, em que há indícios suficientes de que o agente agiu com
animus necandi
, como o disparo efetuado a curta distância contra veículo ocupado, precedido de ameaça verbal.

4.

O reconhecimento de qualificadoras na fase de pronúncia exige apenas a presença de lastro probatório mínimo, sendo vedado seu afastamento quando não manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

5.

O motivo fútil está evidenciado na desproporção entre o disparo de arma de fogo e o desentendimento de trânsito que o antecedeu. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no fato de o disparo ter sido realizado de forma súbita contra vítima desarmada, no interior de seu veículo.

6.

Os dispositivos legais suscitados pela defesa foram considerados no exame da matéria e integram a fundamentação do voto, estando devidamente prequestionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A existência de indícios de
animus necandi
justifica a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, sendo incabível a desclassificação para disparo de arma de fogo na fase do art. 413 do CPP. 2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando houver elementos probatórios mínimos que justifiquem sua apreciação pelo Tribunal do Júri. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais quando abordados na fundamentação do acórdão, ainda que não mencionados expressamente."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, §2º, incisos II e IV, e 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.06.2020; TJMT, N.U 1002346-89.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 0021161-64.2017.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 314556413, o recorrente almeja a
desclassificação
para o crime de disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei nº 10.826/03), sustentando a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes, bem como prequestiona dispositivos legais visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 314556418, por meio das quais o Ministério Público defende o acerto da decisão de pronúncia e requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, o juízo [negativo] de retratação foi exercitado de forma tácita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 314556408.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Verte dos autos que o recorrente
SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS
foi
denunciado
(ID 14556351) pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ressaindo o fato ilícito narrado nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Consta dos autos que no dia
16 de maio de 2017
, por volta das 13h2Omin, na avenida principal do bairro Jardim Itália I, em Cuiabá/MT, o denunciando
SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS
, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de arma de fogo (apreendida à fl. 17), tentou matar (tentativa branca) a vítima
Ruy de Souza Gonçalves
, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS e a vítima Ruy de Souza Gonçal ves trafegavam pela avenida principal do bairro Jardim Itália I, no cruzamento com a rotatória da Avenida das Torres, quando houve um desentendimento entre ambos, em razão da vítima ter parado na faixa de pedestre para dar passagem a uma pes soa, momento em que o SIMIÃO frenou bruscamente, quase colidindo com a tra seira do veículo do ofendido. Diante do desentendimento acima, o denunciando SIMIÃO ameaçou a vítima com gesto, a qual decidiu continuar trafegando na avenida.

Não satisfeito, o denunciado, próximo a uma outra rotatória, desceu de sua motocicleta e efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, objetivando matá-la. Ocorre que na mesma via pública, uma viatura da Polícia Militar se aproximava e, ao deparar-se com a ocorrência, os respectivos agentes policiais determinaram ao denunciando que colocasse as mãos para trás a fim de viabilizar a revista. Em seguida, foi dado voz de prisão ao denunciando, que se identificou como Policial Militar, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes e apresentado à Autoridade Policial competente”
(
sic
- ID 14556351).

Após regular instrução processual, o d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
pronunciou
o recorrente
SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do
artigo 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(mediante recurso que impossibilitou a defesa)
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 314556408),

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. DA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO:

Como primeira vertente recursal, o recorrente almeja a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento da ausência de
animus necandi
e sob o viés de que possuía apenas a intenção de reagir a uma suposta ameaça em meio a um acalorado desentendimento de trânsito.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a
desclassificação
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos, verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a desclassificação almejadas só será admitida
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela
insuficiência dos indícios
de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela
prova inquestionável da ausência de
animus necandi
,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Convém esclarecer, outrossim, que
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do pedido formulado pela ora recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
nos autos de
que a conduta praticada, à toda evidência, não apresentou o dolo exigido ou configura outro delito que não doloso contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

No caso concreto, a despeito de o recorrente ter sustentado que, ao desferir o disparo contra o veículo da vítima, não possuía a intenção de ceifá-la, mas, tão somente, repelir eventual agressão — já que a visualizou inclinar-se em direção ao console do porta-luvas, dando a entender que retiraria algo do interior —, extrai-se dos demais elementos probatórios indícios em sentido contrário, capazes de, ao menos por ora, evidenciar possível atuação com
animus necandi
.

Com efeito, a vítima
RUY DE SOUZA GONÇALVES
afirmou
em juízo
que os fatos ocorreram na Avenida Jardim Itália, onde parou seu veículo para permitir a travessia de uma pedestre na faixa. Recordou que, nesse momento, o recorrente, que conduzia uma motocicleta em alta velocidade logo atrás, precisou frear bruscamente para evitar uma colisão, vindo a parar ao lado de seu automóvel. Salientou que, após esse episódio, buzinou para o motociclista, ora recorrente, o qual retirou o capacete e a ameaçou, dizendo:
“você vai ver o que acontece
”
, o que a levou a fechar o vidro e a prosseguir com sua rota.

Prosseguiu dizendo que, já na rotatória, onde o trânsito estava congestionado,
o recorrente parou a motocicleta, desceu, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção
, instante em que se jogou para o lado do banco do passageiro, tendo o projétil atingido a coluna do veículo, com destaque ao fato de que se não fosse a resistência da estrutura do automóvel, teria sido atingido pelo disparo efetuado pelo recorrente (Relatório de Mídia de ID 314556402).

Denota-se que o automóvel da vítima foi submetido à perícia, evidenciando-se dos comentários das Figuras 11 e 12 que
“
o veículo motivo pericial, ou seja, o projétil descreveu uma trajetória de
trás para frente
, da direita para a esquerda levemente ascendente e
caso não houvesse a coluna poderia atingir o condutor do veículo
”
(
sic
– ID 314556366 - Pág. 15).

Vislumbra-se, outrossim, o depoimento da testemunha
Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior
, policial militar, no sentido de que, na data dos fatos, integrava a assessoria militar da Secretaria de Fazenda e se deslocava na Estrada do Moinho, em direção à Avenida Jardim Itália, em viatura oficial, acompanhado de outros colegas. Salientou que o
grupo percebeu que a vítima conduzia o veículo e utilizava um aparelho celular
, o que motivou um colega a sugerir a anotação da placa para eventual autuação por infração de trânsito, tendo em vista que a conduta atrapalhava o tráfego. Pontuou que, ao chegarem à rotatória entre a Avenida Jardim Itália e a Via das Torres,
a viatura parou logo atrás do veículo da vítima e, nesse momento, ouviu um estampido de arma de fogo
.

Prosseguiu dizendo que a sua equipe desembarcou e abordou o recorrente, que se encontrava ao lado do carro da vítima, ressaltando que o seu colega visualizou o momento em que o
motociclista - ora recorrente - sacou a arma, efetuou o disparo contra o carro da vítima e, em seguida, guardou o armamento na cintura
. Ainda sobre a dinâmica do fato, esclareceu que
houve uma briga de trânsito
, assim como pontuou que a motocicleta estava parada ao lado do automóvel da vítima, a aproximadamente
2 a 3 metros da viatura e bem próxima ao veículo da vítima,
salientando que o disparo não atingiu o condutor,
mas sim a coluna do automóvel
, tendo sido apenas um disparo, embora houvesse mais munição no tambor (Relatório de Mídia de ID 314556402).

Ao que se depreende dos elementos probatórios destacados, é possível
inferir indícios
do
animus necandi
do agente, porquanto, como é cediço, o elemento subjetivo do tipo, é matéria de profunda complexidade, inferida a partir das
circunstâncias objetivas do fato,
como a natureza da arma utilizada, a região do corpo visada e o comportamento do agente antes e depois do crime.

Nesse viés, destaca-se a
ameaça prévia dirigida à vítima
, o
ato
de
sacar um revólver calibre .38 e de efetuar um disparo em direção a um veículo ocupado,

a curta distância
, bem como o fato de
a perícia ter salientado que tal conduta poderia ter atingido o alvo pretendido
— circunstâncias que, ao menos por ora, evidenciam a intenção do réu de matar, não consumada, aparentemente, por erro de mira e pela presença de uma viatura policial posicionada exatamente atrás do veículo da vítima.

Destarte, a alegação de ausência de
animus necandi
, por se tratar de matéria diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação aprofundada e exauriente da prova,
ex vi
do REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG- Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), sob o argumento de que não há elementos probatórios suficientes a ampará-las.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem absolutamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei

No tocante à qualificadora referente ao
motivo fútil
, há elementos probatórios mínimos que autorizam sua submissão ao Plenário, porquanto demonstrado que a tentativa de homicídio decorreu de um
ligeiro desentendimento de trânsito.

Sobre a temática, e. TJMT dispõe
que
“a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) encontra lastro probatório mínimo nos autos, que indicam que a ação delitiva foi motivada por uma banal discussão de trânsito ocorrida momentos antes”
. (N.U 1002346-89.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Conquanto a Defesa alegue que houve uma discussão acalorada e uma suposta ameaça por parte da vítima, tal argumento revela-se insuficiente para o decote da qualificadora, pois a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a
“(...) a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1.449.089/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019) – grifei.

Destarte, em razão da aparente
desproporção entre a causa e a reação violenta do agente
, ratifica-se a qualificadora em questão, relegando-se ao Conselho de Sentença deliberar, no julgamento de mérito, sobre sua efetiva configuração, conforme as peculiaridades do caso concreto e a valoração das provas produzidas em plenário.

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
igualmente há elementos probatórios mínimos para submetê-la ao crivo dos Jurados, uma vez que, consoante anteriormente delimitado, a
vítima se encontrava desarmada, desprevenida e no interior de seu veículo
, conduzindo-o em via pública, quando foi
surpreendida
com o disparo efetuado pelo ora recorrente.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) é inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa
(...)” (STJ - HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – grifei.

Com efeito, subsistindo indícios mínimos quanto à
surpresa
no ataque, não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da majorante do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Mantém-se, portanto, os termos da decisão de pronúncia.

3. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SIMIÃO JOSÉ DE CAMPOS
,

persistindo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0021161-64.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026